Tribunal: TJDFT
Processo: 0727702-44.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Luis Gustavo Barbosa de Oliveira Número do processo: 0727702-44.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA JUNIOR AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA JUNIOR, em face à decisão da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília, que declinou a competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Teresina/PI. Na origem, cuida-se de “ação de reparação por danos materiais e morais” ajuizada por FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA JUNIOR, servidor público do Estado do Piauí, em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, com base em suposto ato ilícito praticado pela instituição financeira na administração das contas individuais vinculadas ao PIS/PASEP. Pugnou pela “condenação do Réu a restituir os valores desfalcados da conta PASEP do Autor, no montante de R$ R$ 156.402,63 (Cento e cinquenta e seis mil, quatrocentos e dois reais e sessenta e três centavos)” (ID 51274701 – p. 25 – autos na origem). O magistrado a quo declinou de ofício a competência e determinou a remessa do processo para uma das Varas Cíveis da Comarca de Teresina/PI (ID 51303534 – autos na origem). Nas razões recursais, a agravante sustentou que “a escolha pela competência se deu em atenção à determinação expressa do Código de Processo Civil que estabelece será competente o Juízo do LUGAR onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica (inc. III do art. 53 do CPC)” (ID 13287089 – p. 6). Além disso, “o permissivo contido no inc. I do art. 101 do CDC indica que a ação poderá ser proposta no domicílio do consumidor, tratando-se de normativo que ao ampliar o leque de possibilidades e de juízos competentes pretende facilitar a defesa de direitos consumeristas, e não dificultar e impor determinado juízo, tal como pretende o douto Juízo a quo” (ID 13287089 – p. 6). Requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja “determinada a suspensão dos efeitos da decisão agravada e sua consequente reforma com o fim de que se reconheça a legitimidade da opção do Autor-Consumidor pela competência do juízo da Sede da Pessoa Jurídica Ré, nos termos do inc. III do art. 53 do CPC” (ID 13287089 – p. 10). Pugnou ainda pela concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Para a concessão da assistência gratuita à pessoa natural, o novo ordenamento processual exige a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida (artigo 99, § 3o, CPC). Somente diante de evidências que permitam elidir tal presunção, caberia ao magistrado indeferir o benefício. Além da declaração de hipossuficiência, o agravante apresentou documentos que comprovam o recebimento mensal de proventos no valor de R$ 2.528,46 (dois mil quinhentos e vinte e oito reais e quarenta e seis centavos), montante insuficiente para fazer frente aos seus gastos e a eventuais despesas processuais (ID 51274734). Assim, os elementos documentais acostados aos autos respaldam a presunção legal de hipossuficiência do recorrente, o que impõe o deferimento da benesse processual. Nesse passo, DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça não só para fim de dispensar o recolhimento das custas inicias da ação, como também para permitir o processamento deste agravo independentemente do recolhimento de preparo e até o pronunciamento final da Turma. DA LIMINAR Cuida-se de agravo de instrumento em face à decisão que declinou a competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Teresina/PI, ante os seguintes fundamentos (ID 11699853): O juiz é dotado da competência mínima para aferir sua própria competência para decidir o caso que lhe é apresentado. Ainda que se trate de competência territorial e, portanto, relativa, passível de prorrogação, é viável a análise prévia – de ofício – da pertinência mínima do local da demanda com a pretensão deduzida. Isso se deve ao fato de que o ajuizamento de ação é o exercício de um direito e, como tal, deve obedecer aos “limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes” (art. 187, do Código Civil). Ainda que se trate de relação amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, não vislumbro a competência deste juízo para processar e julgar o feito. Com efeito, a possibilidade de escolha do foro pela parte autora está limitada aos critérios de competência territorial delimitados pelo CPC, ou seja, o requerente pode propor a ação no foro do domicílio do autor, do domicílio do réu, do local onde deva ser cumprida a obrigação ou no foro de eleição. No entanto, embasar a definição da competência territorial em demandas que envolvam pessoas jurídicas com atuação e domicílio nas mais diversas comarcas do país, em todos os estados da Federação, apenas com base no foro da sede da sociedade implica na desconsideração da realidade socio-geográfica do país. Considerando apenas o foro da sede da pessoa jurídica, e diante da realidade de que grandes litigantes (a exemplo do Banco do Brasil e das fundações de âmbito nacional) têm sede na Capital Federal, aqui concentrar-se-ia talvez grande volume de processos sem que houvesse vínculo das partes com o Distrito Federal. Não raro, verifica-se a escolha do foro pela parte autora, principalmente os habitantes do entorno do Distrito Federal, em razão do baixo valor das custas e da maior celeridade quando comparado com comarcas do interior de grandes Estados. O art. 53, III, a, do CPC deve ser interpretado de forma a atender aos fins sociais e a razoabilidade, conforme determina o art. 8o do CPC. A pessoa jurídica, ao desmembrar-se em diversas sucursais ou agências, o faz para atender ao maior número possível de potenciais usuários de seus serviços. Espraiando-se pelo país, ganha a visibilidade e a atenção do grande público, que tem neste modelo difuso de desconcentração segurança para contratar com algo tangível: a empresa/sociedade/fundação está representada e estabelecida próxima de si e poderá resolver eventuais pendengas naquele local. Embora o centro gestor esteja em Brasília, não se pode desconsiderar a existência da longa manus que atua em outras comarcas e que podem representar a pessoa jurídica sem que haja prejuízo em sua atuação ou mesmo defesa judicial ou extrajudicial. A interpretar o dispositivo de forma míope, sem considerar a realidade social, acaba-se por violar o direito ao adequado acesso à justiça. Embora o processo tramite por meio eletrônico, as partes e os advogados perdem o acesso ao magistrado, na contramão das noções humanísticas da magistratura, que visa a afastar o processo mecanizado de tomada de decisões, sem atentar que o processo não deve ser encarado como folhas de papel ou, atualmente, dados eletrônicos. Para que a parte autora e seus advogados tenham acesso ao magistrado ou pagam as passagens e diárias (gerando custos demasiados) ou substabelecem para outros advogados, perdendo o vínculo inicial entre cliente e patrono. Como se observa, a vinda dos autos a este juízo não atende aos interesses sociais, além de comprometer a gestão de processos, com a distribuição de feitos sem vínculos com o juízo. Por estas razões, declino da competência em favor de uma das varas cíveis da Comarca de Teresina-PI, com as cautelas de praxe. Inicialmente, cabe destacar que se discute questão relacionada à “competência”, controvérsia jurídica que se amolda exatamente ao decidido no REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT, submetidos ao rito dos recursos repetitivos. Naquela oportunidade, a Superior Corte fixou a tese de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. E quando do julgamento do mérito daquele REsp, determinou-se o processamento do recurso de agravo de instrumento sempre que a questão envolvesse a discussão sobre competência. A tutela de urgência está disciplinada nos artigos 300 e seguintes do Código de Processo Civil, cujos pilares são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes em parte os requisitos. No caso presente, a discussão levada a termo decorre do fato de o magistrado a quo ter declinado a competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Teresina/PI. Independentemente de se adentrar no conteúdo da controvérsia e nos argumentos veiculados pela parte e nas razões de decidir adotadas pelo juízo a quo, é certo, que neste primeiro momento, mostra-se relevante impedir eventuais efeitos irreversíveis da decisão vergastada, ou seja, que os autos sejam remetidos para a Comarca de Teresina/PI antes do pronunciamento do Colegiado. Apenas por esses motivos, buscando preservar a utilidade e a eficácia do recurso, o sobrestamento do processo na origem é medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE A LIMINAR, para suspender os efeitos do ato vergastado e determinar o sobrestamento do processo até decisão definitiva do Colegiado, ressalvada a possibilidade do juízo de origem apreciar e decidir as questões de urgência, caso requeridas. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Intime-se o agravado a se manifestar no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2019 14:22:22. LUIS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Desembargador